Tribunal: TJPA
Processo: 0801293-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801293-44.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCY AMADOR DA CRUZ

PROCURADOR: JOSE DE SOUZA PINTO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JUNHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801293-44.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: LUCY AMADOR DA CRUZ.

ADVOGADO: JOSE DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À COBERTURA, POR NÃO ESTAR A PATOLOGIA DA AGRAVADA NAS INDICAÇÕES DESCRITAS NA BULA/MANUAL REGISTRADO NA ANVISA. USO OFF-LABEL. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DA ILEGALIDADE DA NEGATIVA EM CASOS TAIS. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU DESCONSTITUIR OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno em agravo de instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO,
para
manter na integra a decisão monocrática proferida no presente Agravo de Instrumento, que ancorado na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria de Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801293-44.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: LUCY AMADOR DA CRUZ.

ADVOGADO: JOSE DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
LUCY AMADOR DA CRUZ
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática proferida por este Desembargador – ID Num. 1677843 – Pág. 1-4, que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que não houve ilegalidade na negativa do tratamento, argumentando que a patologia que acomete a Agravada, qual seja, câncer de mama triplo negativo, não consta nas indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA, de forma que seu uso é considerado off label.

Segue sustentando que a negativa de cobertura para a medicação ATEZOLIZUMABE + NOB-PACLITAXEL à Agravada se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c arts. 17 e 20, § 1º, inciso I, alínea “c”, da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 1866898 – Pág. 1-8
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À COBERTURA, POR NÃO ESTAR A PATOLOGIA DA AGRAVADA NAS INDICAÇÕES DESCRITAS NA BULA/MANUAL REGISTRADO NA ANVISA. USO OFF-LABEL. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DA ILEGALIDADE DA NEGATIVA EM CASOS TAIS. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU DESCONSTITUIR OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, no caso ora em análise, mantenho a decisão prolatada às
fls. ID Num. 1677843 – Pág. 1-4
.

Naquele momento observei que o presente recurso não comportava provimento, tendo em vista que o agravante não conseguiu desconstituir os requisitos da tutela de urgência deferida em benefício da recorrida.

De acordo com o art. 300, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em relação à probabilidade do direito da autora agravada, esta se encontra evidenciada no entendimento Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão
”
(AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

1. Ação ajuizada em 06/08/14. Recurso especial interposto em 09/05/18 e concluso ao gabinete em 1º/10/18.

2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Rituximabe - MabThera para tratar idosa com anemia hemolítica autoimune, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.

3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS.

4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).

6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

7. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.

8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.

9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes.

11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do tratamento.

12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

(REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

No caso dos autos, consta a solicitação médica dos medicamentos, bem como laudo (Id 7915790 – autos principais) informando os benefícios clínicos dos mesmos ao tratamento da agravada.

Neste mesmo sentido destaco outros julgados do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental.

2. Aplicação do entendimento acima descrito às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1653706/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão combatida. Inteligência dos arts.

544, § 4º, I, do CPC/1973; 253, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.

2. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1719128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 12/03/2021)

Já o perigo de dano resta claro, na medida em que o mesmo laudo acima mencionado

Aponta que a paciente está há mais de 45 dias aguardando a liberação do tratamento pelo convênio “e apresentando progressão da doença enquanto não realiza o tratamento”.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida
no presente Agravo de Instrumento
, que
ancorado na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2021